Tribunal: STM
Processo: 7000249-96.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno, e com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC.
A interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso adequada ao caso.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000249-96.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB DF63493)
ADVOGADO(A): LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB DF62905)
ADVOGADO(A): PATRICK FELIX DA SILVA (OAB DF63521)
ADVOGADO(A): FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB DF61274)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO MAJ INF
EX LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, A FIM DE MANTER INALTERADA
A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO (AI) Nº 7000232-
94.2023.7.00.0000 (EVENTO 11 DO AI), POR MEIO DA QUAL O AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI CONHECIDO
POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000249-96.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB DF63493)
ADVOGADO(A): LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB DF62905)
ADVOGADO(A): PATRICK FELIX DA SILVA (OAB DF63521)
ADVOGADO(A): FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB DF61274)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC.
IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art.
1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno, e com fundamento no
art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. In
casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio
do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c o art.
1.042, ambos do CPC.
A interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que não
admitiu Recurso Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida
sobre a modalidade de recurso adequada ao caso.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do Maj Inf Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, mantendo inalterada a
decisão proferida nos autos do Agravo Interno (AI) Nº 7000232-94.2023.7.00.0000 (evento
11 do AI), por meio da qual o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário não foi
conhecido por ser manifestamente incabível.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
7000249-96.2024.7.00.0000
40001363983 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Maj Inf Ex
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense, proferida nos autos do Agravo Interno (AI) nº 7000232-94.2023.7.00.0000, por
meio da qual não se conheceu do "Agravo de Instrumento" em Recurso Extraordinário por
ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo
Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), em
observância à sistemática de repercussão geral, bem como o inadmitiu, com fulcro no art.
1.030, inciso V, do CPC, com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (evento 11 do AI).
Com efeito, verifica-se que, a teor da Decisão prolatada em 3 de março de 2023,
a Presidência desta Corte inadmitiu o Recurso Extraordinário (RE) nº 7000835-
07.2022.7.00.0000 interposto pela Defesa, nos seguintes termos (evento 9 do RE):
"[...] a. em relação à pretensa violação ao inciso LV do art. 5º da CF/1988 NÃO ADMITO o
presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal,
à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do Código de Processo Civil , e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM , com relação à suposta afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º,
incisos LV, da CF/1988); e
b. quanto à intempestividade do Recurso e à alegação de ofensa ao inciso XXXIX do art. 5º
da CF/1988, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.".
Inconformada, a Defesa constituída do agravante interpôs "Agravo de
Instrumento" com fulcro no art. 579 do CPPM.
Por Decisão proferida em 24 de agosto de 2023, a Presidência desta Corte não
conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário por ser manifestamente incabível o seu
manejo (evento 11 do AI), ao entendimento de que:
"[...] a negativa de seguimento a Recurso Extraordinário com supedâneo no art. 1030, inciso
I, alínea 'a', do CPC, e a inadmissão com fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC não pode ser
atacada por meio de Agravo de Instrumento, sendo correto o manejo de Agravo
Interno e/ou Agravo em Recurso Extraordinário, conforme remansosa Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.".
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 30 de agosto de 2023
e interpôs o presente Agravo Interno no mesmo dia (eventos 13, 14, 18 e 19 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante que o disposto no art. 579 do CPPM prevalece
sobre o CPC por ser norma específica, devendo ser provido o Agravo Interno para que seja
admitido o "Agravo de Instrumento" em Recurso Extraordinário com a remessa dos autos
para juízo de admissibilidade pela Suprema Corte (evento 1).
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA (evento 11), ocasião em que pugnou pelo não conhecimento do
7000249-96.2024.7.00.0000
40001363983 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recurso com a imediata certificação do trânsito em julgado com efeitos retroativos a 2021 e
2022, "[...] antes mesmo do absolutamente incabível Agravo de Instrumento em Recurso
Extraordinário".
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Agravo Interno (AI) nº
7000232-94.2023.7.00.0000, por meio da qual o "Agravo de Instrumento" em Recurso
Extraordinário não foi conhecido por ser manifestamente incabível.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber
(evento 11 do AI):
“[...] De início, cabe observar que, a despeito de o 'Agravo de Instrumento' em Recurso
Extraordinário ter sido interposto tempestivamente, a via recursal eleita pelo
agravante mostra-se totalmente inadequada para impugnar a Decisão combatida, não
restando outra conclusão a não ser a de que o presente Recurso não merece sequer
conhecimento. Passo a explanar.
É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso Extraordinário, contra a
decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso
Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC e o
art. 140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
7000249-96.2024.7.00.0000
40001363983 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando
fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em
julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos
nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso
Extraordinário, desde que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado
em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo
nosso.)
Diversamente, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se pela via
do Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC e o
art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e regimentais, acima
destacados, não permite a interposição do 'Agravo de Instrumento' em Recurso Extraordinário
quando a Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime
de repercussão geral, tal como ilustrado no caso examinado.
In casu, a Decisão emanada da Presidência dessa Corte Castrense negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea 'a', do CPC, e o
inadmitiu, com fulcro no art. 1030, inciso V do CPC. Caberia o manejo de Agravo
Interno e Agravo em Recurso Extraordinário para combater o referido Decisum, conforme
remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não 'Agravo de Instrumento' em
Recurso Extraordinário, como pretende a Defesa.
7000249-96.2024.7.00.0000
40001363983 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na esteira desse entendimento, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso
adequada ao caso, o erro grosseiro torna inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL –
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual,
observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário
mostra-se impugnável por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar
sequência ao extraordinário. COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO –
AUSÊNCIA. A observância do regime de repercussão geral constitui ato inserido nas
atribuições do tribunal de origem, não caracterizando usurpação da competência do
Supremo decisão por meio da qual, ante pronunciamento do Tribunal submetido à
sistemática, negado seguimento a recurso extraordinário – artigo 1.030, inciso I, alínea
'a', do Código de Processo Civil. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL –
ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não impede a
formação da coisa julgada.' (STF. 1ª Turma. HC nº 150.710. Rel. Min. Marco Aurélio.
Julgamento: 24/8/2020). (Grifo nosso.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do 'Agravo de Instrumento' em Recurso Extraordinário, por
ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo
Extremo em observância à sistemática de repercussão geral, bem como o inadmitiu, com
fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
Por derradeiro, no tocante ao pedido ministerial de imediata certificação do
trânsito em julgado dos presentes autos, indefiro o pleito com arrimo no princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do Maj Inf Ex LEONARDO MACHADO
DE AZEVEDO, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Agravo Interno (AI)
nº 7000232-94.2023.7.00.0000 (evento 11 do AI), por meio da qual o Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário não foi conhecido por ser manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363983v10 e do código CRC c61a6cf0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 5/9/2024, às 19:37:3
7000249-96.2024.7.00.0000
40001363983 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR